Tribunal: TJES
Processo: 0011314-15.2017.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011314-15.2017.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0011314-15.2017.8.08.0012

RECORRENTES: MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO, BRENDON DOUGLAS MAURICIO COUTINHO, RICARDO DOS SANTOS CUNHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DECISÃO

(prisão preventiva)

Trata-se de dois
R
ecurso
s

em Sentido Estrito
interpostos, o primeiro, por
MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO
, e, o segundo, por

BRENDON DOUGLAS MAURÍCIO COUTINHO
e
RICARDO DOS SANTOS CUNHA,
em face da r. Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 2870599 (arquivo denominado “00113141520178080012 vol. 03.pdf”, pp. 122/125), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica – Tribunal do Júri, por meio da qual foram pronunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, e no art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (arquivo denominado “00113141520178080012 vol. 03.pdf”, pp. 191/211), a Defesa de Mateus Salazar Pinto Bernardo pugna pela concessão da liberdade provisória ou das medidas cautelares diversas da prisão.

No caso, verifico que o Juízo
a quo
negou aos recorrentes o direito de recorrerem em liberdade, mantendo suas prisões preventivas sob os seguintes fundamentos (Decisão inserta no
link
do Google Drive - arquivo denominado “00113141520178080012 vol. 03.pdf”, pp. 122/125):

“[...] Importante destacar, para os fins do acautelamento do meio social, que a conduta em tese praticada afigura-se extremamente grave e o
modus operandi
(descrito acima) em tese empregado revela a periculosidade dos acusados, demonstrando a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública. [...]

Ademais, os acusados possuem outros registros criminais, o que por si só demonstra a necessidade de suas custódias cautelares como forma de garantir a ordem pública.

Não bastasse, há relatos nos autos de que os acusados seriam pessoas perigosas, e seriam extremamente temidos na região dos fatos, motivo pelo qual, soltos, poderiam colocar em risco a instrução criminal.

Dessa forma, tenho que as medidas cautelares de natureza pessoal previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para a garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal, de modo que a prisão preventiva do acusado é medida de rigor para esse fim. [...]”

Registro, por oportuno, que, na data de 10/12/2021, o pedido referente à revogação da prisão preventiva foi novamente apreciado e indeferido pelo Juízo
a quo
, em sede de juízo negativo de retratação.

Denota-se que a decisão por meio da qual a prisão foi decretada, foi fundamentada com base na
garantia da ordem pública
.

Digno de nota ressaltar, nesse jaez, que os recorrentes teriam supostamente cometido o crime de homicídio qualificado em superioridade numérica (3 agentes) e mediante diversos disparos de arma de fogo contra o ofendido (adolescente de 15 anos), que veio a óbito no local. De acordo com o Ministério Público Estadual, o delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, foi supostamente motivado pela rivalidade no comércio ilegal de drogas, o que, salvo melhor juízo, revela uma maior periculosidade dos agentes, destoando da abstração inerente ao delito ora imputado.

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal
” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/4/2021, DJe: 05/5/2021).

Em consulta ao sítio eletrônico deste Eg. Tribunal de Justiça, verifica-se que os recorrentes Mateus Salazar Pinto Bernardo e Ricardo dos Santos Cunha foram pronunciados, nos autos do processo criminal nº 0008761-29.2016.8.08.0012, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV (duas vezes), no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e § 4º,
in fine
, no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, (três vezes), e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

É possível observar, ainda, que o recorrente Ricardo dos Santos Cunha responde a outro processo criminal pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso I e IV, do Código Penal, e no art. 244-B, § 2º (duas vezes), da Lei nº 8.069/1990, na forma do art. 69, do Código Penal (autos nº 0012175-69.2015.8.08.0012).

Também em consulta ao sítio eletrônico deste Eg. Tribunal de Justiça, constata-se que os recorrentes Ricardo dos Santos Cunha e Brendon Douglas Maurício Coutinho figuram como réus nos autos do processo criminal nº 0009110-32.2016.8.08.0012, em que Brendon é acusado da prática dos crimes tipificados no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, e no art. 180, do Código Penal, enquanto Ricardo é acusado do cometimento dos delitos previstos no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, e no art. 180, do Código Penal.

Consta no sítio eletrônico deste Eg. Tribunal de Justiça, ainda, que o recorrente Brendon Douglas Maurício Coutinho fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, nos autos do processo criminal nº 0011329-52.2015.8.08.0012, bem como que o recorrente Brendon responde pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (duas vezes), nos autos do processo criminal nº 0020211-03.2015.8.08.0012.

Assim, entendo que está demonstrada a necessidade de segregação cautelar dos recorrentes, razão pela qual
indefiro
o pedido de revogação da prisão preventiva formulada pela Defesa de
Mateus Salazar Pinto Bernardo
.

Intime-se o interessado por qualquer meio idôneo.

Tendo em vista a inviabilidade técnica do PJe em gerar arquivos diversos, lanço concomitantemente o relatório no mesmo documento.

RELATÓRIO

Trata-se de dois
R
ecurso
s

em Sentido Estrito
interpostos, o primeiro, por
MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO
, e, o segundo, por

BRENDON DOUGLAS MAURÍCIO COUTINHO
e
RICARDO DOS SANTOS CUNHA,
em face da r. Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 2870599 (arquivo denominado “00113141520178080012 vol. 03.pdf”, pp. 122/125), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica – Tribunal do Júri, por meio da qual foram pronunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, e no art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (arquivo denominado “00113141520178080012 vol. 03.pdf”, pp. 191/211), a Defesa de Mateus Salazar Pinto Bernardo requer a reforma da r. Decisão, para que ocorra a absolvição sumária, em razão da inexistência de indícios de autoria, ou a despronúncia do recorrente, em virtude da insuficiência de indícios de autoria. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras. Pugna, ainda, pela concessão da liberdade provisória ou das medidas cautelares diversas da prisão.

Por sua vez, a Defesa de Ricardo dos Santos Cunha e de Brendon Douglas Maurício Coutinho apresentou as razões recursais (arquivo denominado “00113141520178080012 vol. 03.pdf”, pp. 213/259) requerendo a reforma da r. Decisão, para que ocorra a despronúncia dos recorrentes.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões juntadas no arquivo denominado “00113141520178080012 vol. 03.pdf” (pp. 265/272), pugna pelo desprovimento dos recursos.

Fora realizado Juízo negativo de retratação (arquivo denominado “00113141520178080012 vol. 03.pdf”, pp. 277/278).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer emitido no Id. 2893006, manifesta-se pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

VITÓRIA-ES, 28 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0011314-15.2017.8.08.0012

RECORRENTES: MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO, BRENDON DOUGLAS MAURICIO COUTINHO, RICARDO DOS SANTOS CUNHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois
R
ecurso
s

em Sentido Estrito
interpostos, o primeiro, por
MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO
, e, o segundo, por

BRENDON DOUGLAS MAURÍCIO COUTINHO
e
RICARDO DOS SANTOS CUNHA,
em face da r. Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 2870599 (arquivo denominado “00113141520178080012 vol. 03.pdf”, pp. 122/125), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica – Tribunal do Júri, por meio da qual foram pronunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, e no art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Extrai-se da Denúncia (arquivo denominado “00113141520178080012 vol. 01 PARTE 1.pdf”, pp. 05/11) e do aditamento à Denúncia (arquivo denominado “00113141520178080012 vol. 02 PARTE 2.pdf”, pp. 49/51), que, no dia 21 de abril de 2016, em via pública, na Rua Santa Joana, esquina com a Rua Flamenguinho e em frente à casa de nº 2226, no Bairro Aparecida, Cariacica/ES, os
recorrentes Mateus Salazar Pinto Bernardo (vulgo “Chucky”), Brendon Douglas Maurício Coutinho e Ricardo dos Santos Cunha (vulgo “Ricardinho”)
, em comunhão de desígnios criminosos, com intenção de matar e fazendo uso de arma de fogo, efetuaram disparos contra a vítima Andriel Alves dos Santos Araújo (que tinha 15 anos de idade à época dos fatos), causando-lhe a morte.

Consta que, no dia dos fatos, os acusados estavam armados e circulando pelo Bairro Aparecida, quando avistaram Andriel. Ao encontrar com os recorrentes, a vítima empreendeu fuga, mas Mateus, Brendon e Ricardo, de imediato, passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, que veio a óbito no local.

Narra a exordial acusatória que o ofendido estava envolvido com o tráfico de drogas do Bairro Aparecida, o que foi descoberto pelos recorrentes, que ficaram insatisfeitos em razão da rivalidade no comércio ilegal de drogas. No dia do crime, ao avistar Andriel, o acusado Ricardo indagou-lhe sobre o chá (vulgo maconha) que em outra oportunidade a vítima disse que lhe forneceria. Na falta de uma resposta, na companhia de seus comparsas, o acusado Ricardo passou a efetuar disparos contra a vítima. Consumada a ação criminosa, os recorrentes evadiram-se do local.

Segundo o Ministério Público Estadual, o crime foi cometido por motivo torpe, pois apontam os autos que os recorrentes pertenciam ao movimento de drogas do Bairro Porto Novo/Morro do Meio e, em razão de rivalidades com o movimento no Bairro Aparecida, teriam se dirigido a esta localidade a fim de efetuar ataques e demonstrar o poder do grupo.

Ainda de acordo com o
Parquet
Estadual, também incide no caso a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que os acusados surpreenderam o ofendido em superioridade numérica e, de pronto, passaram a efetuar disparos contra Andriel tão logo este se virou de costas para correr.

Narra a Denúncia, ainda, que os recorrentes são notadamente conhecidos como integrantes de grupo criminoso que desenvolve o tráfico de drogas na região de Porto Novo/Morro do Meio e cometem crimes diversos.

Finda a instrução processual, por meio da Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 2870599 (arquivo denominado “00113141520178080012 vol. 03.pdf”, pp. 122/125), os recorrentes foram pronunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, e no art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Inconformadas, as Defesas interpuseram Recursos em Sentido Estrito. Nas razões recursais (arquivo denominado “00113141520178080012 vol. 03.pdf”, pp. 191/211), a Defesa de
Mateus Salazar Pinto Bernardo
requer a reforma da r. Decisão, para que ocorra a absolvição sumária ou a despronúncia do recorrente. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras.

Por sua vez, a Defesa de
Ricardo dos Santos Cunha
e de
Brendon Douglas Maurício Coutinho
apresentou as razões recursais (arquivo denominado “00113141520178080012 vol. 03.pdf”, pp. 213/259) requerendo a reforma da r. Decisão, para que ocorra a despronúncia dos recorrentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelos seguintes documentos: Laudo de Exame em Local de Homicídio com anexo fotográfico (vol. 01, parte 2, pp. 19/38); Boletim Unificado (vol. 01, parte 3, pp. 03/19); Laudo de Exame de Armas de Fogo, Microcomparação Balística e de Percussão com anexo fotográfico (vol. 01, parte 4, pp. 34/54); e Laudo de Exame Cadavérico, constatando orifícios de entrada nas seguintes regiões: “
torácica direita (04), torácica esquerda, braço esquerdo (02), fossa ilíaca esquerda, coxa esquerda, coxa direita, flanco direito, escapular bilateral, dorsal direita, espondilea (02), lombar esquerda (04), lombar direita (03), braço direito (02)”
e orifícios de saída nas seguintes regiões: “
esternal, braço esquerdo, torácica direita (02), hipocôndrio bilateral, coxas
” (vol. 02, parte 1, pp. 13/14)

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que os acusados, ao prestarem suas declarações em sede policial (vol. 01, parte 4, pp. 56/62 - Ricardo; vol. 01, parte 5, pp. 05/09 - Mateus; e vol. 01, parte 5, pp. 11/15 - Brendon) e em juízo (vol. 03, pp. 25/30), negaram a prática delitiva.

Entretanto, as provas produzidas durante a fase investigativa, bem como durante a instrução processual, demonstram existirem indícios de que os recorrentes praticaram, supostamente, os crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e de associação criminosa, previstos no Código Penal.

Em sede policial (vol. 01, PARTE 3, pp. 21/26), a testemunha preservada nº 01 relatou que “
estava em casa no momento do crime
” e que “
ouviu os tiros e foi para o lado de fora
”. Afirmou, ainda, que “
viu os autores do crime
”, sendo Ricardinho (identificado pela testemunha como sendo Ricardo dos Santos Cunha), “Tchuck” (identificado como sendo Mateus Salazar Pinto Bernardo) e “
um homem mais gordinho que não sabe dizer quem é
”. Posteriormente, a testemunha reconheceu o terceiro autor como sendo a pessoa conhecida como “Bruninho”. Veja-se:

“[...]
que a testemunha estava em casa no momento do crime; que ouviu os tiros e foi para o lado de fora; que a testemunha viu os autores do crime; que os autores do crime foram RICARDINHO, TCHUCK e um homem mais gordinho que não sabe dizer que é; que RICARDINHO foi identificado pela testemunha como sendo RICARDO DOS SANTOS CUNHA; que T
C
HUCK foi identificado nesta Delegacia de Polícia como sendo MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO;
que ao ser mostrada uma fotografia dos integrantes do grupo criminoso do Bairro Porto Novo, a testemunha conseguiu reconhecer o 2º indivíduo da direita para a esquerda como sendo o indivíduo que estava com RICARDINHO e TCHUCK no momento do crime; que este indivíduo foi reconhecido nesta Delegacia de Polícia como sendo BRUNO BARBOSA DE OLIVEIRA, v. “BRUNINHO”;
que a testemunha conseguiu reconhecê-los pois viu que eles haviam deixado as motocicletas próximo a linha do trem e que de lá seguiram ao encontro de ANDRIEL;
que após o crime, RICARDINHO, TCHUCK e “BRUNINHO” correram na direção das motocicletas; que a testemunha conseguiu ver eles correndo, subindo nas motos, atravessaram pela passarela, em direção ao Bairro Morro do Meio;

que ao atravessarem a passarela, eles ficaram de lá olhando o movimento de pessoas; que quando a polícia chegou, eles foram embora; que perguntado se a testemunha sabe o motivo pelo qual RICARDINHO, TCHUCK e BRUNINHO mataram ANDRIEL, disse “O ANDRIEL ESTAVA COMEÇANDO A SE ENVOLVER, ENTÃO ELES DESCOBRIRAM” [...]”

Registro que a testemunha preservada nº 01 não foi localizada para ser ouvida em juízo.

Perante a autoridade policial (vol. 01, PARTE 3, pp. 29/37), a testemunha Calebe Pimenta da Silva imputou a autoria do suposto homicídio aos recorrentes Ricardo, Mateus e Brendon, confira-se:

“[...] estava na Rua Santa Joana, sentado, e então RICARDINHO chegou a pé no bairro, junto com TCHUCK e BRENDON, e pediram uma ‘dola’, referindo-se à droga; que ANDRIEL levantou e saiu dizendo que iria buscar; que então os moradores o alertaram dizendo ‘
rapaz, você tá doido?! Aquele ali é Ricardinho!
’; que então ANDRIEL meteu o pé; que depois de uns dias,
RICARDO, TCHUCK e BRENDON estavam andando no morro para dar um ataque, e então encontraram com ANDRIEL na rua, e então RICARDINHO perguntou: ‘
Cadê minha dola que você foi buscar? Até agora?
’, e que ANDRIEL virou as costas para correr, e os caras começaram a dar tiros nele;
[...]”

Em juízo (vol. 02, PARTE 2, p. 39), a testemunha Calebe confirmou o conteúdo de seu depoimento prestado em sede policial, reconhecendo como sua a assinatura constante do documento.

Porém, disse que “
foi pressionado pelos policiais a relatar os fatos dessa forma
” e que “
a história que consta no referido depoimento foi inventada pelo depoente
”. Em sede judicial, Calebe disse que “
tomou conhecimento de que os autores do homicídio constante na denúncia seriam Deivid, Bruninho e Grilinho, por boatos do bairro
”. Quanto à alegação de que foi pressionado pelos policiais, informou que não foi agredido e que “
a pressão a que se refere era de que os policiais queriam concluir o inquérito, mas na cadeia tomou conhecimento de quem foram os verdadeiros autores
”.

A testemunha Policial Civil Marcelo Alencar da Cunha Cavalcanti, em juízo (vol. 03, pp. 23/24), afirmou que os recorrentes “
integravam a organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas
” e relatou como ocorreu a dinâmica delitiva:

“[...] que antes dos fatos o acusado RICARDO foi comprar uma bucha de maconha na localidade onde ANDRIEL traficava drogas; que RICARDO pediu a droga, sendo que ANDRIEL saiu para pegá-la, quando foi avisado de que aquela pessoa tratava-se de RICARDO; que, assim, ANDRIEL saiu correndo do local;
que no dia dos fatos, RICARDO, acompanhado de BRENDO
(sic)
E MATEUS, chegar
am
no bairro Aparecida, sendo que quando RICARDO viu ANDRIEL, resolveu matá-lo;
que não se recorda quem atirou, mas se recorda que foram apreendidas duas armas de fogo, sendo ambas encaminhadas para perícia, tendo uma delas dado resultado positivo; que acredita, salvo engano, que essa arma de fogo que deu resultado positivo pertencia ao acusado RICARDO; que existia rivalidade entre os integrantes do tráfico de drogas das localidades de Bairro Aparecida, de um lado, e de outro lado a localidade de Porto Novo/Morro do Meio; [...]”

Em relação ao depoimento prestado em sede policial pela testemunha Calebe, o Policial Civil Marcelo disse o seguinte:

“[...] que se recorda da testemunha CALEBE; que presidiu o depoimento da mesma, se recordando ainda que a testemunha relatou vários outros crimes além do assassinato de ANDRIEL;
que afirma se recordar que a testemunha CALEBE imputou a prática do assassinato da v
ítima
ANDR
I
EL aos acusados MATEUS, BRENDON e RICARDO;
que CALEBE era envolvido com o tráfico de drogas, sendo traficante rival dos acusados;
que em nenhum momento a testemunha CALEBE foi pressionada a falar o que disse em seu depoimento;
[...]”

Em sede judicial (vol. 02, parte 2, p. 41), a testemunha Policial Civil Nilton Destefani alegou que
testemunhas apontaram os acusados Mateus, Brendon e Ricardo como os autores do crime de homicídio contra a vítima Andriel.
Afirmou, ainda, que os acusados integravam o tráfico do Bairro Morro do Meio/Porto Novo, enquanto a vítima era do Bairro Aparecida. Disse, também, que os recorrentes eram extremamente temidos na região, inclusive já eram conhecidos da DHPP de Cariacica por envolvimento em outros homicídios.

Em juízo (vol. 02, parte 2, p. 43), a testemunha Edmar Maria de Araújo, avó da vítima, afirmou que Andriel era envolvido com o tráfico de drogas no Bairro Aparecida e que
“
tomou conhecimento de que os assassinos da vítima foram os acusados Mateus, conhecido como Chock, Brendom e Ricardo, conhecido como Ricardinho
”. Além disso, disse que “
tomou conhecimento que os acusados, no dia dos fatos, pediram droga à vítima e, quando esta se virou para buscar a droga, os acusados então dispararam na vítima
”.

Assim, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que os recorrentes praticaram, supostamente, o crime de homicídio qualificado contra a vítima Andriel, bem como o delito de associação criminosa.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Importante esclarecer que o art. 155, do Código de Processo Penal, não veda a utilização de provas colhidas durante o inquérito, apenas ressalta que a fundamentação não pode se basear
exclusivamente
nelas. No caso, os indícios de autoria estão presentes tanto na fase inquisitorial, como na esfera judicial, não havendo ofensa ao referido artigo.

Com relação ao decote das qualificadoras, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021).

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Recurso em Sentido Estrito 0033030-29.2017.8.08.0035, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 15/6/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0021243-53.2007.8.08.0035, Rel. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 27/4/2022).

Assim, o Juízo
a quo
, ao pronunciar o réu, somente poderá afastar as qualificadoras imputadas na exordial acusatória quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes.

No caso vertente, há fundadas suspeitas de que o crime tenha sido cometido por
motivo torpe
, pois, de acordo com os depoimentos orais colhidos nos autos, os recorrentes pertenciam ao movimento de drogas do Bairro Porto Novo/Morro do Meio e, em razão de rivalidades com o movimento no Bairro Aparecida, teriam se dirigido a esta localidade a fim de efetuar ataques e demonstrar o poder do grupo.

Da mesma forma, também há suspeitas de que o delito tenha sido praticado mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima,
porque os acusados teriam, supostamente, surpreendido o ofendido em superioridade numérica e, de pronto, efetuado disparos contra Andriel tão logo este se virou de costas para correr.

Portanto, provada a materialidade, presentes os indícios de autoria e não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na Denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelos recorrentes nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
dos recursos manejados, para
NEGAR-
LHE
S
PROVIMENTO.

É
como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0011314-15.2017.8.08.0012

RECORRENTES: MATEUS SALAZAR PINTO BERNARDO, BRENDON DOUGLAS MAURICIO COUTINHO, RICARDO DOS SANTOS CUNHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME
S
PREVIST
O
S
NO
S
ART
S
. 121, § 2º,
INCISOS

I
E
I
V,

E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS
DO
CÓDIGO PENAL
.

DES
PRONÚNCIA
OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.

VIOLAÇÃO AO ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.
RECURSO
S

IM
PROVIDO
S
.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. O art. 155, do Código de Processo Penal, não veda a utilização de provas colhidas durante o inquérito, apenas ressalta que a fundamentação não pode se basear exclusivamente nelas. No caso, os indícios de autoria estão presentes tanto na fase inquisitorial, como na esfera judicial, não havendo ofensa ao referido artigo.

4. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes. Contudo, havendo indícios da existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.

5. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelos recorrentes nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

6. Recursos improvidos.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.